Tribunal: STF
Processo: Pet 9058
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição visando a tutela de urgência cautelar para concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário admitido e sobrestado na origem, que também negou o efeito suspensivo pedido. (eDOC 14)
    O Autor informa haver sido condenado por improbidade administrativa à perda de seus direitos políticos, de modo que, a persistir o sobrestamento do extraordinário, será impedido de disputar as eleições municipais de 2020, em que prentende candidatar-se a Prefeito ou Vice-Prefeito de Rancharia/SP. (eDOC 1, p. 3)
    Alega que seu recurso aborda duas questões constitucionais: a imunidade parlamentar dos vereadores, que teve tese fixada no tema 469 do Plenário Virtual, e a graduação das penas por ato de improbidade administrativa, que, por ter tido repercussão geral reconhecida no tema 309 gerou o sobrestamento na origem.
    Afirma que o acórdão recorrido teria contrariado a inviolabilidade dos vereadores por seus atos no exercício do mandato, de modo que seria provável o provimento do recurso extraordinário. (eDOC 1, p. 7)
    É o relatório.
    Decido.
    Nos termos da legislação processual, compete ao Presidente ou Vice-Presidente do tribunal recorrido apreciar o pedido de efeito suspensivo no caso de o recurso extraordinário encontrar-se sobrestado com fundamento na sistemática da repercussão geral. A esse propósito, confira-se o disposto no art. 1.029, § 5º, III, do CPC:
    “§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
    (...)
    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037”.
    Dessa forma, incabível o presente pedido, como assentado na jurisprudência desta Corte:
    “COMPETÊNCIA – AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMPRÉSTIMO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – SOBRESTAMENTO – ARTIGO 1.029, § 5º, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Nos casos em que o Tribunal de origem determina sobrestamento do extraordinário, o pedido de efeito suspensivo deve ser dirigido ao Presidente ou Vice-Presidente do mesmo Tribunal (...)”. (AC 4.134 ED-AgR, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.6.2017)
    “Agravo regimental em petição. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. IPI incidente na revenda de produtos importados. RE-RG 946.648 (tema 906) 4. Pedido de efeito suspensivo em recurso extraordinário sobrestado pela sistemática da repercussão geral. Apreciação. Competência. Tribunal de origem. Art. 1.029, § 5º, III, do CPC. Jurisprudência. Precedentes. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Pet 7879 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.5.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido. (art. 932, III, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente